Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 4.445,60 e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. A sentença determinou a sucumbência recíproca, com repartição das custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Em suas razões, a apelante sustenta que o cancelamento inesperado da viagem, previamente confirmada, causou frustração e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios da Defensoria Pública.
4. A apelada, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça concedida à autora e defende o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do pacote de viagem previamente confirmado, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar eventual proveito econômico obtido ou se deve seguir a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso, pois a relação entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, salvo se demonstrar alguma excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.
8. A não emissão das passagens aéreas, após a confirmação da compra e do preenchimento do formulário exigido, configura falha na prestação do serviço e viola os direitos do consumidor.
9. A frustração da viagem programada, aliada à ausência de informações e ao descaso no atendimento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ofensa aos direitos de personalidade, ensejando indenização por dano moral.
10. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado considerando as circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.
11. Quanto aos honorários advocatícios, o critério para sua fixação deve seguir a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, não cabendo sua fixação sobre eventual proveito econômico ou por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento imotivado de pacote de viagem previamente confirmado, sem comunicação adequada ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
2. O arbitramento da verba honorária deve seguir a regra do art. 85, § 2o, do CPC, utilizando como base de cálculo o valor da condenação, quando existente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765522, 07291570520238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJE 27.10.2023.